Tribunal: TJBA
Processo: 8003082-82.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8003082-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: PING CHUNG DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER, DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR REU: PREFEITA DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESPACHO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS POR DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO FALECIMENTO DO ADVOGADO DA PARTE. DECISÃO PROFERIDA QUANDO A PARTE ESTAVA SEM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA TEMPESTIVA E EFICAZ. PRECLUSÃO. DESPACHO QUE NÃO CONSTITUI ATO DECISÓRIO DE MÉRITO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art. 1.001 do CPC, os despachos que apenas impulsionam o processo ou determinam arquivamento por inércia das partes não se qualificam como decisões judiciais passíveis de recurso. 2. Ainda que se reconheça a peculiaridade do falecimento do patrono do autor, a parte deixou transcorrer lapso temporal superior a oito meses desde o fim do prazo de suspensão processual, sem manifestação nos autos, o que caracteriza a preclusão consumativa. 3. Não se pode utilizar o agravo interno como sucedâneo de ação autônoma para revisão de decisão que já transitou em julgado, sob pena de grave ofensa à segurança jurídica. 4. O pedido de nulidade dos atos processuais realizados durante eventual ausência de representação deveria ter sido tempestivamente manejado na via adequada. Agravo interno não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8003082-82.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante Ping Chung Dias dos Santos e, como Agravado o Município de Lauro de Freitas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do agravo interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11